Tribunal: TJMT
Processo: 1001224-59.2022.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001224-59.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SIDINEI ALVES CONCEICAO - CPF: 065.757.131-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO CAETANO MORO - CPF: 035.269.541-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME ELIAS MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA SILVA MENDES - CPF: 907.328.801-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDECIR ANTONIO LOPES - CPF: 503.934.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO NOTURNO

– IRRESIGNAÇ
ÃO DEFENSIVA
–

ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
EM RELAÇÃO À ANÁLISE PEJORATIVA DA CONDUTA SOCIAL
–
ACOLHIMENTO

–
AFASTAMENTO DA AFERIÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIA
L
EQUIVOCADAMENTE VALORADA
– SANÇÃO REDIMENSIONADA –
RECURSO
PROVIDO.

A pena-base fixada com alicerce em fundamentação inidônea em relação a alguns dos critérios descritos no art. 59 do Código Penal deve ser redimensionada, impondo-se a reforma do
decisum
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja imposta
ao

apelante
sanção justa
e
suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado.

Recurso
provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto
por
Sidinei Alves Conceição

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal
da Comarca
de Sinop
-MT
, nos autos da
Ação Penal
n.
1001224-59.2022.8.11.0015
, conden
ando
-
o
pela prática do crime de
furto cometido no período noturno
(art.
155, § 1º, do Código Penal
),
à pena de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,

em
regime inicial
semi
aberto
;
e

15
(
quinze
) dias-multa
, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do

salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante
,
forte
nas razões encontradiças
no ID
132465246
postula

a readequação da pena
privativa de liberdade
, ao argumento de que a circunstância judicia
l da conduta social
fo
i
valorada de forma inidônea na primeira fase do cálculo dosimétrico
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
132464702
,

requer

o
des
provimento do
presente
recurso.
E, n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
136012168
,
adota
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante

no ID
132465183
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de

janeiro de 2022, em horário não especificado nos autos, mas durante a madrugada, na Avenida

das Itaúbas, nº 58, bairro Jardim Violetas, nesta cidade de Sinop/MT,
SIDINEI ALVES

CONCEIÇÃO,
imbuído
de
animus
furandi
,
durante o repouso noturno, subtraiu
, para si e com

ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) furadeira,

01 (um) poli corte de bancada, 02 (dois) sopradores, 01 (uma) lixadeira, 01 (uma) caixa de som

JBL, 01 (uma) impressora EPSOM e 01 (uma) garrafa térmica, avaliados em R$ 4.800,00 (quatro

mil e oitocentos reais), conforme auto de avaliações de ID nº 74970342 e 74970343, pertencentes

às vítimas
Camila Silva Mendes e empresa
Yrix
Comunicação Visual.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de

tempo e local acima mencionadas, o denunciado
SIDINEI ALVES CONCEIÇÃO
dirigiu-se ao

estabelecimento comercial
YRIX Comunicação Visual,
ingressou em seu interior e dali subtraiu

os bens acima descritos.

Denota-se que, após tomarem conhecimento do furto e, a partir de

dados de monitoramento eletrônico, os investigadores lograram êxito em identificar que o acusado

SIDINEI ALVES CONCEIÇÃO
esteve no local dos fatos, sendo que empreenderam diligências e

lograram êxito em encontrar o denunciado, ocasião em que este confessou informalmente a

autoria delitiva, levando a equipe de investigadores até sua residência, local em que foi

encontrado o poli corte subtraído da vítima, bem como informou que vendeu outros objetos para a

pessoa de
Claudecir.

Na sequência, os investigadores realizaram diligências e localizaram

a pessoa de
Claudecir
em posse de alguns objetos (sopradores, serra tico e furadeira) que

haviam sido subtraídos pelo acusado.

[
...
]
.
Destaque no original

A
materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovadas nestes autos e sequer foram objeto de irresignação por parte do apelante que se limitou a postular a readequação da pena inicial, razão pela qual insta a transcrição da parte da sentença condenatória que faz alusão à dosimetria, vazada nos seguintes termos:

[...]
Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR
o

acusado
SIDINEI ALVES CONCEIÇÃO,
brasileiro, solteiro, pedreiro, CPF nº 065.757.131-81, nascido em 12/10/1995,

natural de Alta Floresta/MT, filho de Domingos Conceição e Joana Alves do Nascimento, atualmente segregado no

ergástulo público desta
urbe
, nas penas do artigo 155, §1º do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena:

Q
uanto a
culpabilidade
, o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma

penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo. Verifico que o réu registra
antecedentes criminais
, possuindo

três condenações transitadas em julgado, razão pela qual, a condenação do réu nos autos nº 14924-66.2015.811.0015

será valorada para recrudescer a pena base, não havendo que se falar em
bis in idem
, conforme entendimento do nosso

Tribunal
Estadual
[
1]
, em consonância com o entendimento do Tribunal
Superior
[
2]
. Acerca da
conduta social
deve ser

valorada
negativamente, com fulcro em recente entendimento do
STJ
[
3]
, considerando que o acusado cometeu o crime

apurado nos autos enquanto descontava pena referente a outro delito patrimonial em regime prisional semiaberto.

Quanto a
personalidade
, não há elementos nos autos para aferi-la. No tocante aos
motivos
,
circunstâncias
e

consequências
, inerentes ao tipo penal. Diante de tais considerações, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 03 (três)

meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à

época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da atenuante da confissão, agravante

da reincidência. No entanto, conforme entendimento pacificado pelo STJ, a agravante da reincidência e atenuante da

confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do

Código Penal. Assim, havendo 02 (duas) condenações com trânsito em julgado a serem valoradas (7269-09.2016.811.0015 e 5836-33.2017.811.0015), uma delas será compensada com a atenuante da confissão espontânea e

a outra será utilizada para agravar a pena. Destarte, agravo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), atingindo a pena de

01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do

salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento ou

diminuição de pena, mantenho a pena no patamar acima encontrado.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em conformidade com a Súmula

269 do STJ.

Desta forma, analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que o acusado não preenche

todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não é mais

primário.

[...]

(
Trecho da sentença condenatória – ID
132465226
)

Nota-se
, pois,
da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que seu prolator c
onsiderou desfavoráveis ao
apelante

os
antecedentes criminais
e
a conduta social
;
e
,
por conta disso,
estipulou a sanção basilar em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
,
ou seja,
3 (três) meses e 15 (quinze) dias
acima do mínimo legal previsto para o crime de

furto
.

Em relação à conduta social
do
paciente
,
tem-se que tal
circunstância
judicial
diz respeito à avaliação do
seu
comportamento no convívio social, familiar e profissional
, cuja análise não foi realizada pelo
prolator da sentença condenatória
. Além disso, não se pode olvidar que
condenações anteriores não serve
m
para
fundamentar o aumento da pena-
base, devendo

ser extirpada

a
análise pejorativa
desse elemento octogonal
.

Aliás, sobre o tema, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O Tribunal de origem, ao reavaliar a dosimetria, manteve a exasperação da pena-base em 1/6, em razão da natureza da droga, dos maus antecedentes e da personalidade voltada para o crime.

2. É consabido que "a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para
desvalorar
a personalidade ou a conduta social do agente." (
EAREsp
n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
26/4/2019).

3. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que "se em ação ou recurso exclusivo da defesa, for afastado o desvalor conferido a circunstâncias judiciais equivocadamente negativadas, a pena-base deverá necessariamente ser reduzida, ao invés de se manter inalterada, pois proceder de maneira diversa implicaria o agravamento do quantum anteriormente atribuído a cada vetorial" (
AgRg
no HC 493.941/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019,
DJe
28/05/2019)" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.016.281/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 21/3/2022).

4. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, "inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, sendo aplicável, destarte, o regime fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 3º e 2º, alínea b, do Código Penal. (HC 669.583/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
01/09/2021).

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para excluir da pena-base a negativação da circunstância judicial da personalidade e fixar a pena definitiva em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 655 dias-multa.

(
STJ -
EDcl
no
AgRg
no HC n. 658.192/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)
Destacamos

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO

DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À

SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL.

DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO

DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA

VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E

CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No art. 59 do Código Penal,

com redação conferida pela Lei n.º 7.209/1984, o Legislador elencou

oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na

primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os

antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os

motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o

comportamento da vítima.

2. Ao considerar desfavoráveis as

circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as

suas razões, que devem corresponder objetivamente às

características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa

regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da

Constituição da República.

3. A conduta social diz respeito à

avaliação do comportamento do agente no convívio social,

familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido.

Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código

Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e
ampl
; Rio de Janeiro:

Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de

antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o

réu em sociedade, ausente qualquer figura típica

incriminadora".

4. Rogério Greco diferencia detalhadamente

antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que

o Legislador Penal determinou essa análise em momentos

distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal

do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu

comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que

diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda,

que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a

conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no

seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico

criminal, verificável em sede de antecedentes penais"
(in Curso

de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro:
Impetus
, 2016, p. 684).

5.

Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida

moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise

pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos

autos [...]'
( HC
472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA

TURMA, julgado em 21/2/2019,
DJe
11/3/2019)" (STJ,
AgRg
no

REsp
1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe

19/04/2021).

6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade:

bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade,

responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância,

honestidade, simplicidade,
desprendimento material, solidariedade.

São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva),

impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade,

mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo,

homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça,
egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus

antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59,

separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

7.

"A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes"
(STF, RHC

144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA

TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
22/11/2019).

8. Em

conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e

exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de

maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência,

abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito,

transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo

período depurador, ressalvada casuística constatação de grande

período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ,
AgRg

no
AREsp
924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA

TURMA, julgado em 06/12/2016,
DJe
16/12/2016).

9.
RECURSO

ESPECIAL
PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA DO

RECORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, COM A

FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: CONDENAÇÕES CRIMINAIS

TRANSITADAS EM JULGADO, NÃO CONSIDERADAS PARA

CARACTERIZAR A REINCIDÊNCIA, SOMENTE PODEM SER

VALORADAS, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A TÍTULO DE

ANTECEDENTES CRIMINAIS, NÃO SE ADMITINDO SUA UTILIZAÇÃO

PARA DESABONAR A PERSONALIDADE OU A CONDUTA SOCIAL DO

AGENTE.

(STJ -
REsp
: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021 RB vol. 672 p. 202 RSTJ vol. 262 p. 932) Destacamos

D
iante disso
,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal
, passo a redimensionar a sanção de
Sidinei Alves Conceição
, da seguinte forma:

Na primeira
fase
, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, como forma do
ius
puniendi
estatal, fixo a pena-base em
1
(
um
) ano
e
2
(
dois
) meses
de reclusão e 1
2
(
doze
) dias-multa.

Na segunda fase,
mantenho a compensação operada na sentença
condenatória
entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, em relação a uma das condenações
;
e, sendo o
apelante

multirreincidente
, exaspero sua sanção intermediária em 1/6 (um sexto), atingindo
a pena em formação
de

1
(
um
) ano
,
4 (quatro) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão e 1
4
(
quatorze
) dias-multa
,
t
orn
ando-a
definitiva,
eis
que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

Com fulcro no art. 33, § 2º,
b
e
c
, do Código Penal,
mantenho o
cumprimento da pena

aplicada ao apelante no
inicial
semi
aberto
;
registra
ndo, outrossim,
a inviabilidade da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
porquanto
não
foi
preenchido
,
por ele, o
requisito objetivo do art. 44, I
I
, do
aludido Codex
.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou provimento
ao recurso de
Sidinei Alves Conceição
, para
afastar a valoração negativa d
a
sua
conduta social
,

redimension
ando
sua pena definitiva para
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias
de reclusão
, em regime
inicial
semi
aberto
, e
14 (quatorze) dias-multa
, à razão de 1/3 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterado os demais termos da sentença co
ndenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022